Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de adolescente acusado de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com pedido de liminar para revogação da internação provisória decretada por 45 dias. A defesa alegou flagrante preparado, ilicitude da prova por violação de domicílio, ausência de requisitos legais para a medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a conduta policial de simular a compra de entorpecentes configura flagrante preparado; (ii) se as provas obtidas em decorrência da abordagem estão contaminadas por ilegalidade; (iii) se estão preenchidos os requisitos autorizadores da internação provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A atuação policial decorreu de investigação prévia, com monitoramento de grupo de mensagens e identificação do paciente como vendedor de drogas.
2. A provocação estatal não criou o crime, mas revelou situação delituosa em curso, afastando a figura do flagrante preparado.
3. A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio exige reexame fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
4. A internação provisória encontra respaldo nos artigos 108, 122, II e 174 do ECA, diante da reiteração infracional e da gravidade dos fatos. O adolescente possui histórico de múltiplas passagens por atos infracionais graves, inclusive tráfico de drogas, evidenciando escalada delitiva e insuficiência de medidas menos gravosas.
5. A medida de internação foi aplicada com base nas peculiaridades do caso concreto, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É válida a internação provisória de adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, reiteração infracional e insuficiência de medidas menos gravosas, não configurando flagrante preparado a atuação policial que apenas revela conduta delituosa preexistente.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LVII e XI, da Constituição Federal; Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; Arts. 108, 122, II, 174 e 184 da Lei no 8.069/90 (ECA)
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2266035/GO, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 06/03/2023.
STJ, AgRg no HC 884422/MS, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 29/11/2024.
STJ, AgRg no HC 820465/SP, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023.
TJDFT, Acórdão 2011753, 0721514-25.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025, DJe 02/07/2025.